Tribunal: TJDFT
Processo: 0701737-13.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL. BEM PARTILHADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS. DIREITOS POSSESSÓRIOS. EXISTÊNCIA DE EXPRESSÃO ECÔNOMICA. ALIENAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de condomínio pro indiviso e inexistindo interesse de algum dos condôminos em manter a situação, impõe-se a venda judicial do bem ante a ausência de acordo entre os interessados.
2. A cessão de direitos possessórios sobre o imóvel constituiu direito pessoal dotado de expressão econômica e, portanto, integra o patrimônio dos possuidores, afigurando-se possível a alienação do bem, ainda que não caracterizada a propriedade, a fim de cumprir a determinação judicial de partilha.
3. Apelação conhecida e não provida.